Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO.
I. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a condenação deve contemplar as prestações vencidas após o ajuizamento da demanda, independentemente de pedido, a teor do que estabelece o artigo 323 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.